Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704653-43.2021.8.07.0019 RECORRENTE: STEVEN LACERDA MAGALHÃES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADOS. APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADOS. NOVO JURI. IMPOSSIBILDIADE. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham se limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” e “d” do CPP. 2. Quando os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, forem realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, não se verifica nulidade posterior à pronúncia. 3. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. 4. Devidamente demonstrado pelas provas coligidas aos autos que o apelante detinha animus necandi em relação a todas as vítimas, incabível a desclassificação para lesão corporal. Ademais, a vítima sobrevivente foi atingida em região sensivelmente letal (pescoço), obtendo êxito em empreender fuga. 5. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). Dosimetria escorreita. 6. Diante da intima convicção que vigora no Tribunal do Júri, incabível apontar decisão contraditória dos jurados, pois não se sabe a que tese os jurados aderiram para absolver o corréu e de modo, contrário, condenaram o apelante. Ademais, como cediço, a CF88 assegurou ao Júri a soberania dos veredictos. 7. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo. 8. Na hipótese do reconhecimento de duas qualificadoras, uma delas é utilizada para configuração do tipo qualificado e a outra pode ser reconhecida como circunstância judicial desfavorável. Precedentes. 9. Cabível a valoração negativa da culpabilidade, em razão da quantidade de tiros, inclusive na região da cabeça, além de a celeuma entre vítima e autor ter ultrapassado os limites das famílias envolvidas. 10. Os crimes devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 69 do CP, uma vez que configurado o concurso material. 11. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, incisos IV e VII, e 395, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. Assevera, ainda, insuficiência probatória para a condenação. Afirma, subsidiariamente, ser necessária a revisão da dosimetria da pena. Não aponta, no entanto, o dispositivo legal supostamente malferido, tampouco traz as razões pelas quais entende que seria hipótese de revisar a pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, incisos IV e VII, e 395, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, sem razão a defesa, pois o acervo probatório colacionado aos autos permite concluir pela autoria dos crimes ao apelante [...] Diante da intima convicção que vigora no Tribunal do Júri, incabível apontar decisão contraditória dos jurados, pois não se sabe a que tese os jurados aderiram para absolver o corréu e, de modo contrário, condenaram o apelante. Ademais, como cediço, a CF/88 assegurou ao Júri a soberania dos veredictos. Desse modo, coligida prova apta a sustentar a decisão adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. Assim, descabida a desconstituição do julgamento pelo Conselho de Sentença para submeter o recorrente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri [...] Quanto à vítima Webert, os jurados reconheceram as agravantes previstas nos arts. 121, § 2o, I e IV; quanto à vítima Larissa, art. 121, § 2o, IV e V; por fim, quanto à vítima Wallyson, art. 121, § 2o, IV e V, c/c 14, II, todos do Código Penal. Da instrução processual, restou comprovado que o apelante tinha como intento a morte de WEBERT, em razão de uma guerra entre a família do apelante e a família dessa vítima. Assim, foi reconhecida pelos jurados a qualificadora do motivo torpe, votando os jurados positivamente quanto ao 4o quesito da primeira série de quesitos – “O crime foi cometido por motivo torpe, pois o acusado STEVEN MAGALHÃES FERREIRA teria agido movido pelo desejo de vingança com relação à família de WEBERT HENRIQUE DA SILVA?”. Conforme relatado pela vítima sobrevivente (Wallyson), as vítimas caminhavam pela rua, no momento em que os dois homens desceram do carro, anunciaram um assalto e mandaram as vítimas virarem de costas e ajoelharem-se. Logo após, iniciaram os disparos de armas de fogo (ID 47497876). Diante dessa situação, foi reconhecida a qualificadora prevista no inciso IV, §2o, do art. 121 do CP, última parte[11] em relação a todas as vítimas – “O crime foi cometido mediante dissimulação, pois o acusado, com vistas a dissimular o dolo homicida, anunciou se tratar de um assalto, além do ataque surpresa, o que reduziu a defesa da vítima?” (5o quesito em relação à vítima Webert; 4o quesito em relação à vítima Larissa; e 5o quesito em relação à vítima Wallyson). Em relação às vítimas Larissa e Wallyson (5o e 6o quesito, respectivamente), foi reconhecida pelos jurados a qualificadora presente no inciso V, §2o do art. 121, do CP: “V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”, o que restou devidamente comprovado pelas provas coligidas aos autos, que demonstram que o apelante buscava a morte de WERBET e tentou contra a vida de LARISSA e WALLYSON a fim de assegurar a impunidade em relação à vítima principal [...] In casu, os crimes devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 69 do CP[18], uma vez que configurado o concurso material, nos termos fixados em sentença. Sem reparos. Assim, restando fixadas e somadas as penas-definitivas, UNIFICANDO-SE EM 43 (quarenta e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão” (ID. 49932129). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe subir o inconformismo no que tange à revisão da dosimetria aplicada, porquanto “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados” (AgInt no AREsp 1782288/RS, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/9/2023) e “ante a deficiência nas razões recursais, não é possível conhecer do recurso especial nesse ponto, em razão do óbice da Súmula 284/STF” (REsp n. 1.625.990/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 26/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016